Tribunal: TJES
Processo: 5000925-55.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-55.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO: ORGANIZACOES SR LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IRRELEVÂNCIA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMA 796/STF. LEI LOCAL RESTRITIVA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS contra sentença proferida em Mandado de Segurança ajuizado por ORGANIZAÇÕES SR LTDA, que concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária na transmissão de bem imóvel destinado à integralização do capital social e determinar que o Município se abstenha de cobrar ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, na hipótese de transmissão de bem incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, depende da verificação da atividade preponderante do adquirente; (ii) estabelecer se lei municipal pode condicionar a fruição dessa imunidade, na integralização de capital, ao ramo de atividade exercido pela pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 contém duas hipóteses distintas: (a) transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; e (b) transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, sendo a ressalva da “atividade preponderante” aplicável apenas ao segundo grupo.

A imunidade relativa ao ITBI na realização de capital opera de forma incondicionada, prescindindo da análise da atividade preponderante do adquirente, conforme interpretação vinculante firmada pelo STF no Tema 796 (RE 796.376/SC).

No caso concreto, é incontroverso que a operação discutida consiste na integralização de imóvel ao capital social da empresa, com incorporação integral do bem ao patrimônio da pessoa jurídica.

Inexiste destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou ágio, circunstância que, à luz do Tema 796/STF, poderia autorizar tributação sobre eventual valor excedente ao capital a integralizar.

A condição invocada pelo Município — atividade preponderante de locação de imóveis — é irrelevante para a hipótese de integralização de capital, pois não integra o critério constitucional de não incidência aplicável ao caso.

Norma municipal que condiciona a imunidade da integralização à atividade preponderante (art. 88, III, da Lei Complementar Municipal) extrapola os limites do art. 156, § 2º, I, da CF/1988, conforme interpretação consolidada pelo STF e pela jurisprudência do TJES.

O direito líquido e certo da impetrante decorre da literalidade constitucional e da aderência fática da operação à hipótese de imunidade reconhecida para realização de capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, na transmissão de bem incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, prescinde da análise da atividade preponderante do adquirente.

A ressalva constitucional da “atividade preponderante” aplica-se às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não se estendendo à integralização de capital.

Lei municipal não pode restringir a imunidade constitucional na integralização de capital ao condicionar sua fruição à atividade preponderante da adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37; Lei Complementar Municipal (Município de Domingos Martins), art. 88, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 796; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002922-90.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível 5002479-81.2021.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária 5006885-14.2022.8.08.0021, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5000484-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000925-55.2023.8.08.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADA:
ORGANIZAÇÕES SR LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS em razão da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por ORGANIZAÇÕES SR LTDA, concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária do bem a ser integralizado ao capital social, determinando que o ente público se abstenha de efetuar a cobrança de ITBI.

A Apelada ajuizou a presente ação alegando que a transferência de imóveis para fins de integralização de capital de pessoa jurídica não é fato gerador de ITBI, mesmo que a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis.

O MM Juiz concedeu a segurança adotando como fundamento a decisão prolatada por este egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 5002922-90.2024.8.08.0000.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante sustenta, em síntese, a incidência do tributo sob o argumento de que a atividade preponderante da Empresa/Apelada é a locação de bens imóveis, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o que atrairia a exceção prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e no art. 37 do Código Tributário Nacional.

Contudo, compulsando detidamente os autos e confrontando as razões recursais com a moldura jurídica estabelecida pela Suprema Corte e por este egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o inconformismo não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 156, § 2º, I, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º - O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

A redação do dispositivo estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil.

Conforme já delineado por esta egrégia Quarta Câmara Cível em sede de Agravo de Instrumento correlato a este feito, a estrutura gramatical e jurídica do referido dispositivo comporta duas hipóteses distintas:

A primeira parte (orações iniciais), refere-se especificamente à incorporação de bens para a realização de capital social. Nesta hipótese, a imunidade é reconhecida como incondicionada, prescindindo da análise da atividade preponderante da empresa.

A segunda parte (após a conjunção "nem"), trata das transformações societárias (fusão, incorporação, cisão ou extinção). É apenas para este segundo grupo que a Constituição reservou a ressalva da "atividade preponderante".

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 não possui relação de subsidiariedade ou aplicação analógica à primeira hipótese do dispositivo. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 796 (RE 796.376/SC), sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes. No mencionado julgamento, restou firmado que, cuidando-se de conferência de bens para integralizar capital subscrito, a imunidade é plena e direta, tendo sido fixada a seguinte tese:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796)

Este egrégio Tribunal também tem entendido que a hipótese de integralização do capital, prevista na primeira parte do art. 156, da Constituição da República, caracteriza imunidade incondicionada, de modo que sua concessão, prescinde da análise da atividade preponderante da empresa, o que seria necessário apenas nas hipóteses previstas na segunda parte do mencionado dispositivo legal.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2.
A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.
3. A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002479-81.2021.8.08.0021, ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele
foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, §2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.
2. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5006885-14.2022.8.08.0021, LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 29/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO EM OPERAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ATÉ O LIMITE DA QUOTA A SER INTEGRALIZADA.
HIPÓTESE DE IMUNIDADE QUE PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE HAVER OU NÃO A EXPLORAÇÃO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO BOJO DO RE 796.376/SC (TEMA Nº 796 DO STF). RECURSO DESPROVIDO.
1. Leitura atenta do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais por ocasião do julgamento do RE 796376 (transcrito na decisão objurgada), ao qual aderiram outros 06 (seis) Ministros, oportunidade na qual restou firmada a tese de repercussão geral materializada no Tema nº 796 (“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”), revela que,
na hipótese de integralização do capital, descabe perquirir os fins da sociedade, sendo a imunidade incondicionada.
2. A despeito das questões levantadas pelo agravante serem bastante relevantes, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a interpretação promovida pelo ex. STF deve prevalecer. 3. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000484-62.2022.8.08.0000, JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/11/2022).

No caso
sub judice
, resta incontroverso que a operação realizada foi a de integralização de imóvel ao capital social da Empresa/Apelada.

O Município/Apelante, ao fundamentar sua pretensão de reforma, apega-se à natureza da atividade econômica da recorrida — aluguel de imóveis próprios — para afastar o benefício constitucional.

Todavia, como mencionado, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça afasta tal óbice quando a transmissão visa estritamente a realização de capital. À evidência, não houve no presente caso a destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou ágio, situação que, segundo a tese do Tema 796/STF, permitiria a tributação sobre o valor excedente.

Pelo contrário, verifico que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica para a formação do capital social. Assim, torna-se irrelevante a verificação de que a atividade da adquirente seja voltada ao mercado imobiliário, pois a norma de imunidade, na primeira parte do texto constitucional, não impôs tal requisito.

Por conseguinte, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe. A pretensão arrecadatória municipal, fundamentada em lei local que condiciona a imunidade da integralização à atividade preponderante (Art. 88, III, da Lei Complementar Municipal), desborda dos limites impostos pelo Poder Constituinte Originário e pela interpretação vinculante da Suprema Corte.

O direito líquido e certo da Empresa/Apelada emerge da literalidade constitucional e da conformidade fática da operação de integralização de capital, sendo a atividade econômica exercida pela pessoa jurídica circunstância estranha ao critério de não incidência para este caso específico.

DO EXPOSTO,
e em harmonia com o entendimento já exarado por este Colegiado em sede de agravo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo íntegra a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E
minentes Pares, em breve síntese, o apelo manejado pelo Município de Domingos Martins
cinge-se a discutir
a possibilidade de incidência de ITBI na integralização de capital feita por pessoa jurídica que desenvolve atividade imobiliária.

O nobre Relator, baseando-se no tema 796 do STF, entendeu por bem desprover o apelo do ente municipal sob o entendimento de que não h
avia
qualquer
autorização legal que permitisse a
diferenciação quanto a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte para fins de incidência do referido tributo, desde que observado o limite do capital integralizado.

Pois bem.

De plano,
deixo assente que, ao menos até o momento,
coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Relator sobre a questão
de fundo e registro que tenho assim me manifestado em outras oportunidades em que apreciei
a matéria.

E
m verdade,
a justificativa para o meu pedido de vista,
por cautela, foi a possibilidade de enfrentamento do
Tema 1.348
pelo STF,
o
qual discute
justamente
a
incidência de ITBI na integralização de capital quando a pessoa jurídica
desenvolve
atividade
tipicamente
imobiliári
a
,
ou seja, um cenário ainda mais específico do que o discutido no Tema 796 e que se amolda ao caso em tela.

O julgamento do Tema no plenário virtual estava previsto para
a
data de 20 a 27 de março, ou seja, concomitante
a sessão deste arrazoado
,
todavia, em consulta ao sítio eletrônico da Suprema Corte foi possível verificar que o recurso
extraordinário

nº 1495108/SP
foi destacado pelo Min. Flavio Dino,
sendo, pois, encaminhado
para sessão presencial.

Ante a ausência de definição acerca da questão, demonstrada mormente pela patente divergência entre os votos lançados pelos Ministros em plenário virtual, bem como inexistindo qualquer ordem de suspensão dos processos em âmbito nacional, entendo que permanece hígido o entendimento mais
abrangente
estabelecido no Tema 796 do próprio STF,
tal como seguido pelo Relator.

Diante dessas considerações, acompanho o voto do eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, no sentido de desprover o apelo do ente municipal.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.